Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-36.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO – Réu semi-imputável - Substituição da pena corporal por medida de segurança – Descabimento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500147-36.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante GUSTAVO
VINICIUS DA SILVA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-36.2019.8.26.0567 -Voto no
2
VOTO No: 40771
AP. CRIMINAL No: 1500147-36.2019.8.26.0567 Sorocaba
APTE.: GUSTAVO VINICIUS DA SILVA LEITE
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO TRÁFICO Réu semi-imputável - Substituição da
pena corporal por medida de segurança Descabimento Recurso
improvido.
GUSTAVO VINICIUS DA SILVA LEITE foi
condenado nas penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
piso mínimo, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls.
154/157).
Irresignado apela pleiteando a substituição da pena
imposta por aplicação de medida de segurança, consistente em tratamento
hospitalar por 02 (dois) meses, seguido de tratamento ambulatorial
psiquiátrico/psicoterápico, por 03 (três) anos, confirme sugerido pelo laudo
pericial (fls. 197/201).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 205/209), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
reclamo (fls. 218/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-36.2019.8.26.0567 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade e autoria do delito, tanto que nesse particular não repousa o
inconformismo da defesa.
No tocante ao recurso propriamente dito, a pretensão
não merece acolhida.
A dosimetria da pena foi efetuada com devida
observância das diretrizes fixadas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.
Improcede a pretensão destinada à substituição da
pena privativa de liberdade por medida de segurança, pois em se tratando de
semi-imputabilidade a opção mais acertada consiste na redução legal da pena
(art. 26, parágrafo único, do Código Penal e art. 46, da Lei de Drogas), tal
qual procedido pelo juízo a quo.
Nos termos do art. 46, da Lei no 11.343/06, as penas
foram reduzidas no quantum de 1/3 (um terço), percentual que se mostra
apropriado, levando em conta que o Laudo Médico de Incidente de
Dependência Toxicológica concluiu que Gustavo, à época do delito, tinha
plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e parcial capacidade de
determinar-se de acordo com esse entendimento, e “Necessita de tratamento
hospitalar
por
2
meses
e
a
seguir
tratamento
ambulatorial
psiquiátrico/psicoterápico/ grupos de auto ajuda por 3 anos” (fls. 58/61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500147-36.2019.8.26.0567 -Voto no
4
apenso próprio).
O fato de Gustavo Vinícius necessitar de tratamento
hospitalar e ambulatorial, como sugerido na perícia a que foi submetido, não
autoriza a substituição da sua pena privativa de liberdade por medida de
segurança, que implicaria até mesmo em internação, posto que não se cuida
de inimputável, mas sim de semi-imputável, conforme o exame médico.
E como bem ressaltado nas contrarrazões de
apelação, “no caso de necessidade de tratamento ambulatorial ou de
internação ao dependente químico, o artigo 47 da Lei de Drogas dispõe que o
condenado, sem prejuízo do cumprimento da pena imposta, fará jus ao
tratamento de sua saúde” (fls. 208).
Demais disso, cabe ao Juízo da Execução, no
momento oportuno, se persistir eventual doença mental a substituição da pena
por internação.
Assim, as penas do apelante devem ser mantidas.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator